Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRÁFICO MAIS ELABORADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse ilegal de munição).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e de posse de munição, de modo que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
5. O paciente trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, mais de 1Kg de haxixe, mais de 2 Kg de cocaína, quase 500g de crack, mais de 3 Kg de maconha, apetrechos relacionados à traficância (balanças de precisão, máquina de cartão e dinheiro) e uma munição de arma de fogo. A relevante quantidade de droga apreendida aliada às circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante revelam a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública, diante da ocorrência de um tráfico mais elaborado.
6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, pois a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente.
7. Não foi comprovada a alegação do paciente de ser o único responsável pelos filhos menores de 12(doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo certo que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor.
8. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.